Tribunal: TRF3
Processo: 5003298-15.2017.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
447/740)

5003298-15.2017.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL APÓS SEPARAÇÃO JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a união estável entre a autora e o segurado falecido à época do óbito.

2. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003298-15.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: DAURA ALMEIDA DOS SANTOS TORJI

Advogados do(a) APELANTE: ALEX APARECIDO BRANCO - SP253174-A, ELIANE CRISTINA GOMES MENDES - SP274949-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN

Inteiro teor:
447/740)

5003298-15.2017.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL APÓS SEPARAÇÃO JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a união estável entre a autora e o segurado falecido à época do óbito.

2. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003298-15.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: DAURA ALMEIDA DOS SANTOS TORJI

Advogados do(a) APELANTE: ALEX APARECIDO BRANCO - SP253174-A, ELIANE CRISTINA GOMES MENDES - SP274949-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003298-15.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: DAURA ALMEIDA DOS SANTOS TORJI

Advogados do(a) APELANTE: ALEX APARECIDO BRANCO - SP253174-A, ELIANE CRISTINA GOMES MENDES - SP274949-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Marco Antônio Fortes Torji, ocorrido em 13/09/2016.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de comprovação da dependência econômica, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da causa, observando-se o parágrafo 3o do artigo 98 do CPC/2015.

Apela a parte autora sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003298-15.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: DAURA ALMEIDA DOS SANTOS TORJI

Advogados do(a) APELANTE: ALEX APARECIDO BRANCO - SP253174-A, ELIANE CRISTINA GOMES MENDES - SP274949-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Os requisitos a serem observados para a concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/1991, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida de pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; e c) da qualidade de segurado do falecido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.565/SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou que o deferimento do benefício de pensão por morte está vinculado ao cumprimento da condição de segurado do falecido, salvo na hipótese prevista na Súmula 416/STJ: "É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito".

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária.

Por sua vez, o §4o desse dispositivo legal estabelece que haverá a perda da qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Nesse passo, importa consignar que a redação original do inciso I do artigo 26 Lei de Benefícios, bem como aquela que lhe foi dada pela Lei no 9.876/99, mantida pela Lei no 13.135/2015, dispensa o cumprimento de carência para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

Acresça-se, também, que será garantida a condição de segurado ao trabalhador rural que não tiver vínculo de emprego devidamente registrado em CTPS desde que comprovado o labor mediante ao menos início de prova documental, consoante estabelecido na Súmula no 149 do STJ.

No tocante aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado na Lei n. 8.213/91, art. 16, in verbis:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente."

Por sua vez, o § 4o desse mesmo artigo estabelece que "a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada".

O caso dos autos

Comprovado o óbito de Marco Antonio Fortes Torji, ocorrido em 13/09/2016 (certidão de óbito – id 56404562).

Quanto à dependência econômica, observa-se, de início, que a autora e o falecido foram casados e divorciaram-se em 22/11/ 2011.

Alega a parte autora que pouco tempo após a separação, voltaram a conviver como marido e mulher, em regime de união estável até a data do óbito.

Nos termos do §6o do artigo 16 do Decreto no 3.3808/99, a união estável é aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o §1o do art. 1.723 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).

Para comprovar a união estável a parte autora acostou aos autos comprovantes de endereço, contrato de locação de imóvel, certificado de seguro entre outros documentos, relacionados na sentença recorrida:

“(...)

- documentos que instruíram a inicial (ID 1782043): o “certificado de seguro” do banco Itaú (fls. 23) vigência do contrato de 12/05/2010 a 30/12/2011 e carta de próprio punho do “de cujus” para cancelamento do referido seguro (fls. 25), datado em 13/05/2010, ambos anteriores à data do divórcio, em 2011, e a conta de energia elétrica (fls. 24) consta a data de vencimento em 02/05/2012.

- certidão de óbito (ID 1782129 - fls. 27), com endereço divergente do indicado no contrato de locação, bem como da inicial, e ainda há informação de que o falecido “era divorciado de Daura Almeida dos Santos”.

- foto anexada ao processo (ID 1782264 - fls. 36), não consta data para comprovação da época do fato.

- certidão de casamento (ID 1786929 - fls. 44/45), consta a averbação do divórcio do casal, incluindo a informação de que a autora voltou a usar o nome de solteira Daura Almeida dos Santos, em data de 14/12/2011.

- contrato de locação (ID 1786934 - fls. 46/55), o prazo do contrato de 18/11/2010 a 17/05/2013.

- dos documentos juntados no procedimento administrativo (ID 1846945 - fls. 61/90): o comprovante de endereço (fls. 69) em nome de Igor dos Santos Torji, com endereço divergente do constante no contrato de locação; cartão bancário, em nome da autora (fls. 70); os extratos do CNIS (fls. 74/75 e 76/77) constam como estado civil do “de cujus” e da autora como “divorciado(a)”.

- da receita médica e prontuário médico juntado (ID 2869983 - fls. 114/122), o primeiro documento, trata-se de declaração extemporânea e indica o período de 06/03/2010 a 11/06/2011 e o prontuário indica o período de 2009 a 2010.

- do comprovante de endereço (ID 2870007 - fls. 124/126), a conta apresentada encontra-se em nome do “de cujus”, porém com vencimento em 29/09/2017.”

Ocorre que, conforme bem asseverado na sentença, os documentos acostados são anteriores à separação e os comprovantes não demonstram a coabitação, não havendo como se inferir que o casal retomou o relacionamento até a data do óbito, como alega a autora.

Constata-se ademais, que na certidão de óbito, consta a anotação de que o falecido era divorciado e que era companheiro de Maria França da Silva, declarante do óbito (id 56404562).

A prova testemunhal produzida, composta principalmente do testemunho de familiares, amigos e pessoas próximas à autora, mostrou-se frágil e vaga, não sendo suficiente para comprovação da união estável. Embora as testemunhas afirmem que a requerente e o falecido moravam juntos, pouco ou nada informaram sobre as condições do divórcio e a suposta retomada do relacionamento conjugal.

Portanto, diante da insuficiência do conjunto probatório a comprovar a união estável à época do óbito, não se pode reputar à autora a condição de companheira do falecido, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o pedido.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11o do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, observada a hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL APÓS SEPARAÇÃO JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a união estável entre a autora e o segurado falecido à época do óbito.

2. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora

SUSTENTOU ORALMENTE A DRA. ELAINE CRISTINA GOMES MENDES, OAB/SP 274.949, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.